Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701852-90.2016.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701852-90.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M A COMERCIO CALCADOS EIRELI - ME DESPACHO Intime-se a parte impetrante/recorrida (MA COMERCIO CALÇADOS EIRELI-ME) para que se manifeste acerca dos termos lançados à petição retro do DISTRITO FEDERAL (ID Num. 61591441). Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora